Tribunal: STF
Processo: ARE 1347594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELATIVO À TERCEIRA MEDIÇÃO REALIZADA PELO CONSÓRCIO AUTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE SOLO PROVENIENTE DE TERRAPLANAGEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INCONFORMISMO DA CONSTRUTORA RÉ. QUADRO PROBATÓRIO QUE NÃO REFERENDA A TESE DEFENSIVA DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DO RECIBO DE QUITAÇÃO FISCAL. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ TAL OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A CARGO DO CONSÓRCIO DEMANDANTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VALOR COBRADO E FALTA DE PAGAMENTO QUE RESTARAM INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ALEGADOS PREJUÍZOS QUE DECORRERAM DO PRÓPRIO INADIMPLEMENTO DA APELANTE. DESPROVIMENTO DO APELO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXIV, XXXV, LV e LXVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    No mérito, a hipótese dos autos versa sobre a cobrança de prestação inadimplida, referente a contrato de prestação de serviços de transporte de materiais e medição firmado entre as partes.



    Inicialmente, ressalte-se que a Construtora ré não nega que o serviço foi prestado em novembro/2011, tendo, contudo, deixado de efetuar o pagamento sob a alegação de que este estava condicionado à emissão da respectiva nota fiscal.



    No presente caso, a Empresa autora alega ser credora da Ré em razão do fornecimento de material de terraplanagem, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes (index 17), com a emissão das faturas relativas aos serviços prestados (index 23 e 28) e a notificação extrajudicial referente ao inadimplemento da 3a medição realizada (index 35).



    Repise-se que, na contestação ofertada, a Construtora apelante reconhece a prestação do serviço, concorda com o valor do crédito apontado pela Autora, limitando-se a alegar falta de documentação que deveria ser apresentada, em que especificaria os encargos recolhidos ao Erário.



    Porém, temos que a Ré não se desincumbiu do ônus de fornecer prova convincente capaz de infirmar a presunção de crédito, que decorre da documentação acostada na peça inicial da ação de cobrança.



    O que é corroborado pela ausência de previsão contratual para a alegada obrigação acessória, que seria de responsabilidade do Consórcio autor (fl. 21 do index 17):



    "6) Os materiais transportados para a CONSTRUTORA serão medidos pelo CONSÓRCIO, por série quinzenal. Após fazer a liquidação da medição, o CONSÓRCIO deverá emitir a fatura com prazo de pagamento para até 15 dias da emissão."



    No mesmo sentido, a r. sentença recorrida:



    "O autor comprovou, nos termos do art. 373, inciso 1, do novo CPC, que emitiu a fatura da 3° medição realizada pelo réu em Novembro/2011, reconhecida pelo réu às fls. 28, inclusive constituindo este em mora através da notificação extrajudicial de fls. 36/4o.



    Neste ponto, o réu não logrou demonstrar a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso 11, do novo CPC, mormente porque além de não haver previsão contratual acerca do pagamento da medição mediante emissão da nota fiscal, também não comprovou ter solicitado a emissão desta ao autor. 



    Portanto, é devido o pagamento da 3° medição de R$ 58.740,00."



    Assim, a Construtora apelante tinha o ônus de demonstrar alguma conduta ilícita ou abusiva do Autor que justificasse o seu inadimplemento, não indicando, de forma inequívoca, que o Consórcio apelado tinha a obrigação de apresentar recibo de quitação fiscal para recebimento do valor referente à medição realizada.



    Repise-se que assim não estava ajustado no contrato firmado entre as partes, a obrigação a cargo do Consórcio autor de emitir qualquer documentação fiscal para efeito de receber o valor correspondente ao serviço prestado. Exatamente como já havia ocorrido entre as partes, em relação às etapas anteriores da prestação de serviços.



    O que não se justifica é que a Empresa construtora, após receber os serviços e aprová-los (boletim de medição - index 000028 - pág. 07), simplesmente deixe de efetuar o correspondente pagamento, cuja conduta evidencia enriquecimento sem causa.



    Logo, não comprovando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, temos que não se desincumbiu a Ré do ônus que lhe cabia, na forma do artigo 333, II do CPC/73, vigente à época da propositura da ação.



     Ressalte-se, por fim, que melhor sorte não assiste à Apelante quanto ao r. decisum de improcedência do pedido contraposto por ela formulado. Isto porque o fato de ter contratado outra empresa para continuar prestando o serviço de terraplanagem, por valor superior à quantia cobrada pelo Consórcio autor, é mera decorrência lógica de seu próprio inadimplemento; o que levou à resolução do contrato anteriormente firmado com o Consórcio autor.



    (...)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente